Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711899-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA MORETTI BARRETO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAN MAARTEN D E S P A C H O Na hipótese dos autos, a agravante foi intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, oportunidade em que juntou aos autos a petição de ID A análise dos autos revela que o comprovante de renda juntado aos autos está incompleto, bem como revela a necessidade de trazer cópia da declaração do imposto de renda. Intime-se a agravante para que junte aos autos novo comprovante de renda, bem como cópia da última declaração do imposto de renda. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 02 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator